Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-47.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008483-47.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CINTHYA PAMELLA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 038.718.491-03 (RECORRENTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E DE INÉPCIA POR FALTA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO REJEITADAS – REVISÃO DE CONTRATO – JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – LIMITAÇÃO A 12% – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – INCIDÊNCIA DA TAXA CONTRATADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS POSSÍVEL – PREVISÃO EM LEI – MULTA CONTRATUAL ABUSIVA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte promovida, nas razões do recurso, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia contábil e preliminar de inépcia da inicial por ausência de quantificação do valor incontroverso. A ausência de cálculo do valor devido não implica nem em incompetência, nem em inépcia, uma vez que foram impugnadas certas cobranças (juros, capitalização, multa e comissão de permanência), cujos cálculos podem ser devidamente confeccionado na fase de execução pelas partes, se tratando de meros cálculos aritméticos.

Os juros somente podem ser limitados se houver discrepância entre a taxa de mercado e a taxa do contrato, não se aplicando como parâmetro a Lei de Usura. (Súmula 596, do STF) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso. (Súmula 382, do STJ). Nos termos da Súmula 379 do STJ “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”. Havendo, pois, lei específica, como no presente caso, é possível a cobrança superior.

É vedada a capitalização mensal dos juros, ainda que pactuada, nos contratos celebrados em data anterior à vigência da medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-01. A capitalização mensal dos juros, portanto, é possível apenas em avenças posteriores à MP n. 1.963-17/2000 e desde que expressamente contratada. Não havendo discrepância do valor dos juros contratados em relação aos praticados pelo mercado, deve ser mantida a taxa contratada, uma vez que o contrato faz lei entre as partes.

Nos termos da Súmula no 472 do STJ “a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. Em assim sendo, mostra-se indevida a cumulação da comissão de permanência com os demais encargos contratuais (juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual), devendo ser excluída a comissão de permanência.

Nos termos do artigo 52, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor “as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no termo não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do valor da prestação”. Não havendo prova da pactuarão em contrário, não se pode a multa ser superior a tanto.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial pata determinar a exclusão da taxa de permanência, da capitalização mensal de juros, liminar a multa contratual e juros remuneratórios, bem como determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente, conforme dispositivo que cito:

Isto Posto, hei por bem JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE, em parte, os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DETERMINAR a retirada da cobrança da comissão de permanência de eventuais cobranças futuras relativas à mora, admitindo apenas os juros moratórios;

b) DETERMINAR a exclusão da capitalização mensal dos juros;

c) LIMITAR a multa contratual ao percentual de 2%;

d) FIXAR os juros remuneratórios no patamar de 2,99% ao mês;

e) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, os valores cobrado irregularmente e pagos pela parte autora, inclusive a título de IOF, devendo cada parcela ser corrigida pelo INPC a partir do efetivos desembolso e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação a título de REPETIÇÃO DO INDÉBITO, devendo a promovente, em fase de cumprimento de sentença trazer aos autos os extratos de comprovação de todos os descontos sofridos em sua conta bancária e apresentar os cálculo aritméticos;

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões do recurso, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia contábil e preliminar de inépcia da inicial por ausência de quantificação do valor incontroverso. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que houve a devida contratação entre as partes.

Alegou ausência de ilegalidade nos contratos firmados, a vinculação através do princípio
pacta sunt servanda
, a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de qualquer lesão ou abusividade, estando as cobranças devidamente amparadas por lei e contrato.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E INÉPCIA POR FALTA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO

A parte promovida, nas razões do recurso, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia contábil e preliminar de inépcia da inicial por ausência de quantificação do valor incontroverso.

As preliminares são apreciadas em conjunto por guardarem correlação, uma vez que se referem à suposta ausência de cálculo do valor devido, o que no entender desta magistrada, não implica nem em incompetência, nem em inépcia, uma vez que foram impugnadas certas cobranças (juros, capitalização, multa e comissão de permanência), cujos cálculos podem ser devidamente confeccionados na fase de execução pelas partes, se tratando de cálculos aritméticos.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

A fim de contextualizar os fatos submetidos a julgamento, destaco que a parte promovente alega que firmou contrato de empréstimo pessoal com a parte requerida, na modalidade crédito consignado, no valor de R$ 7.000,00 e outro de R$ 1.584,25, totalizando 8.584.25, em 60 parcelas mensais de R$ 499.78, todavia, não lhe foi fornecida a cópia do pacto respectivo. Alega que pagou a quantia de R$ 7.335.48 e que ainda faltam 13 (Treze) parcelas de 499,78, totalizando R$ 6.497,14.

Sustenta que está impossibilitada de pagar as contas e, consequentemente, as parcelas do empréstimo e, por isso, pretende a revisão do contrato, pois entende que efetuou o pagamento de quase três vezes o valor emprestado, o que constitui flagrante ilegalidade, além de enriquecimento ilícito pela parte requerida.

Argumenta que as cláusulas do contrato objeto do litígio são leoninas, abusivas, ilegais e consequentemente nulas de pleno direito, pois houve a inclusão de: a) capitalização mensal de juros; b) correção monetária cumulada com comissão de permanência; c) juros moratórios e remuneratórios acima do limite legal; d) multa moratória superior a 2%; e) alteração substancial de taxas e acréscimos ilegais na hipótese de atraso no pagamento das parcelas.

Requer seja reconhecido o excesso na cobrança dos juros e sua capitalização mensal; declaradas nulas as disposições abusivas; a repetição do indébito das quantias cobradas a maior ilegal de juros compostos; o deferimento da inversão do ônus da prova; assim como nos ônus de sucumbência, pedidos estes parcialmente acolhidos, contra o que se insurge a promovida, sustentando a legalidade das cobranças, erro na interpretação dos atos normativos e jurisprudência, mesmo porque deve prevalecer a autonomia da vontade das partes.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas quanto à capitalização mensal dos juros e a cobrança de juros remuneratórios os quais são devidos, nos termos da lei e do contrato. No mais, a sentença deve ser mantida, conforme passo a demonstrar.

No que se refere ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa Corte uniformizou sua jurisprudência no sentido de que os juros remuneratórios aplicados aos contratos bancários só serão abusivos caso ultrapassem a média praticada no mercado, o que não restou demonstrado no caso em concreto, ônus do consumidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que “os juros somente podem ser limitados se houver discrepância entre a taxa de mercado e a taxa do contrato, não se aplicando como parâmetro a Lei de Usura”. (Súmula 596, do STF). O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, possui entendimento sumulado no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso”. (Súmula 382, do STJ)

Portanto, não havendo abuso na estipulação dos juros, a qual não se demonstrou incompatível com a taxa de mercado, deve ser julgado improcedente o pedido de limitação de juros, mesmo porque o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado.

Aliás, o magistrado
a quo
se utilizou da Súmula 379 do STJ para limitar os juros a 1%, o que não lhe assiste razão. Consta da referida súmula o seguinte:

Súmula no 379: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Ocorre que na referida súmula consta uma exceção, pois determina a aplicação de referido percentual somente nos casos em que
NÃO
houver legislação específica, o que não é ocaso dos autos. Como bem ressaltado em recurso, o próprio Decreto 22.626/33 permite, no artigo 4o, a capitalização de juros anualmente, bem como estabelece, ainda, no artigo 17, ser inaplicável às Instituições Financeiras:

17: “Art.17. O governo federal baixará uma lei especial dispondo sobre as casas de empréstimos, sobre penhores e congêneres.

A referida lei foi editada e é a Lei no 4.595/64, a Lei da Reforma Bancária. A esse respeito, inclusive o Supremo Tribunal Federal editou súmula específica:

Súmula no 596. As disposições do decreto 22626/1933
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Portanto, devidamente demonstrada a exceção à regra aplicada na sentença, não havendo ato ilícito na cobrança dos juros moratórios.

Ainda o STJ, no REsp 973.827-RS, observou que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, quando pactuada de forma clara e expressa, não é abusiva,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Nos termos da Súmula no 472 do STJ “a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Em assim sendo, mostra-se indevida a cumulação da comissão de permanência com os demais encargos contratuais (juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual), devendo tal encargo ser excluído do contrato e dos cálculos.

Outrossim, no que se refere à multa contratual, destaco que, nos termos do artigo 52, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor “as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no termo não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do valor da prestação”.

Com efeito, não havendo prova de pactuação em contrário, não pode a multa ser superior a 2%.

Em resumo, deve-se reformar a sentença apenas para autorizar a capitalização mensal dos juros e a cobrança de juros remuneratórios no patamar contratado, mantendo-se as demais condenações.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença quanto à capitalização mensal dos juros e a cobrança de juros remuneratórios os quais são devidos, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021